Tribunal: TCU
Processo: 006.369/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1233/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional em desfavor de Fernando de Souza, como então Secretário de Infraestrutura do Estado de Alagoas (gestão: de 29/9/2005 a 9/6/2006), diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados no bojo do Convênio n.o 002/1997 (Siafi 478909) para a execução das obras de construção da Adutora Alto Sertão no Estado de Alagoas sob o valor original de R$ 1.650.000,00 pelo aporte de R$ 1.500.000,00 em recursos federais e R$ 150.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 26/12/2002 a 25/12/2004, com o prazo final prorrogado, contudo, para 19/11/2005; Considerando que, no âmbito do TCU (Peças 50-52), a Secex-TCE teria assinalado a insubsistência do débito apontado pelo tomador de contas, além do eventual prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, e, assim, teria sugerido o subsequente arquivamento do feito, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; tendo o MPTCU anuído, em cota singela (Peça 53), a essa proposta; Considerando, contudo, que, após a análise final do feito em cumprimento ao Acórdão 6703/2020-TCU-Segunda Câmara , o auditor federal lançou o seu parecer conclusivo à Peça 84, com a anuência dos dirigentes da Secex-TCE (Peças 85 e 86), no sentido de julgar regulares, com ressalva, as contas de Fernando de Souza, além da Construtora LJA Ltda., dando-lhes quitação; tendo o MPTCU anuído, em cota singela (Peça 87), a essa proposta; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, todavia, de o TCU promover o suscitado arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, ante a aludida falta dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do correspondente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 006.369/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando de Souza (CPF XXX.147.738-XX) e Construtora LJA Ltda. (CNPJ 01.560.379/0001-57). 1.2. Entidade: Estado de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Ricardo Barros Méro (OAB-AL 1.214), representando Fernando de Souza; e Manuela Iglesias Durr Otero (OAB-BA 43.067), entre outros, representando a Construtora LJA Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos indicados pelo item 1.1 deste Acórdão, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.